Tribunal: TJSP
Processo: 1034276-47.2023.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Autores-apelantes que aduzem a existência de omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa. Integração do julgado para o exame de tal ponto. Prova documental encartada aos autos que demonstra que não houve a venda do imóvel em sua integralidade para o interessado prospectado pelos autores, mas, anos depois, a ulterior constituição de incorporação em fração do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Autores-apelantes que aduzem a existência de omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa. Integração do julgado para o exame de tal ponto. Prova documental encartada aos autos que demonstra que não houve a venda do imóvel em sua integralidade para o interessado prospectado pelos autores, mas, anos depois, a ulterior constituição de incorporação em fração do terreno pelos próprios réus. Peculiaridade que faz com que a produção da prova pleiteada seja incapaz de influir no resultado do julgamento, não se caracterizando alegado cerceamento de defesa.

Teórica ofensa ao art. 884 do Código Civil. Presente ação que não veicula pretensão a teórico ressarcimento de enriquecimento sem causa dos réus, mas sim a cobrança de comissão de corretagem. Aplicação do art. 884 do Código Civil que é subsidiária, conforme disciplina o art. 886 do mesmo diploma legal, não incidindo na espécie. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.